Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MOVIDA CONTRA A FUNCEF. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO, COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO FUNDADO APENAS EM ILEGALIDADE NA REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE BENEFÍCIOS PARA HOMENS E MULHERES. STF. TEMA 452. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA EM FACE DA ENTIDADE PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO No 936/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Cingindo-se o objeto da ação à recomposição de benefício previdenciário complementar em decorrência de suposta ilegalidade inerente ao plano de benefícios, e não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, não se vislumbra a legitimidade passiva daquele (no caso, a Caixa Econômica Federal).
2. Conforme tese consolidada no Tema Repetitivo no 936/STJ: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma."
3. Ainda que se verifique eventual necessidade de recomposição das reservas matemáticas, não há elementos nos autos que levem à conclusão de que houve ato ilícito ou de responsabilidade da patrocinadora (CEF), nem tampouco consta da petição inicial pedido nesse sentido, já que a autora postula, exclusivamente, a revisão do benefício em razão da distinção de pagamento por motivo de gênero, mediante impugnação de regra do próprio plano de previdência, com amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452.
4. Há, portanto, distinção entre o caso dos autos e aqueles que resultaram nos precedentes qualificados emanados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos temas repetitivos 955 (REsp 1.312.736/RS) e 1.021 (REsp 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), nos quais a complementação de aposentadoria decorria de reflexos do reconhecimento de verbas afetas à esfera da relação jurídico-trabalhista do empregado/participante com o ex-empregador/patrocinador.
5. Agravo de instrumento provido.